Tribunal: STF
Processo: RE 1474145
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário. Mandado de segurança. Existência de relação jurídica que obrigue a impetrante a incluir os valores referentes ao ICMS, ICMS-ST da base de cálculo da CSLL e do IRPJ, na sistemática do lucro presumido. Provimento à apelação.



    1. Cuida-se de apelação da Fazenda Nacional e remessa necessária ante sentença que concedeu a segurança, reconhecendo a legalidade da exclusão dos valores referentes ao ICMS, ICMS-ST da base de cálculo da CSLL e do IRPJ, na sistemática do lucro presumido, compensando os valores recolhidos indevidamente, nos últimos cinco anos, corrigidos pela taxa SELIC, nos termos do art. 165, do Código Tributário Nacional e art. 74, da Lei nº 9.430/1996, sem a condenação em honorários sucumbenciais.



    2. A apelante, em suas razões recursais, defende a legalidade e constitucionalidade da base de cálculo prevista em relação ao IRPJ e CSLL sob a sistemática do lucro presumido, vez que não comporta a exclusão do ICMS.



    3. Segue aduzindo que, no caso de improvimento do recurso, a compensação do indébito tributário seja realizada com a efetiva observância do regramento do art. 170-A, do Código Tributário Nacional e art. 26-A, da Lei nº 11.457/2007.



    4. A questão cinge-se à pretensão da impetrante, objetivando a exclusão dos valores referentes ao ICMS, ICMS-ST da base de cálculo da CSLL e do IRPJ, na sistemática do lucro presumido, com a declaração do direito de compensar os valores recolhidos indevidamente, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC.



    5. Destaco, de início, que o cálculo do IRPJ e da CSLL, na sistemática do lucro presumido, é realizado com base em lucratividade previamente estabelecida, a partir da aplicação de percentual sobre a receita bruta, portanto, na previsão de lucro, o legislador já considerou a exclusão de todas as despensas da atividade mercantil envolvida, com a inclusão dos tributos pagos pelo contribuinte.



    6. Desse modo, verifica-se que a receita bruta não é a base de cálculo do IRPJ e da CSLL pagos pela impetrante, mas, de fato, o lucro presumido, cujo cálculo considera a margem de lucro estabelecida por lei, que já foram englobadas as despesas incorridas pelo contribuinte no exercício da atividade econômica tributada.



    7. Ademais, o regime de tributação, sob a sistemática do lucro presumido, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL se dá com aplicação de um determinado percentual, consoante a atividade mercantil desempenhada pelo contribuinte, da receita bruta e não da receita líquida, motivo pelo qual deve se incluir o ICMS, que compõe a receita bruta total.



    8. Registre-se, ainda, que, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há como a empresa alegar em juízo que fez a opção pelo lucro presumido para, em seguida, exigir as benesses a que teria direito no regime de lucro real, aglutinando os regimes de apuração. [AGREsp 201303879045, min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE de 23 de abril 2014].



    9. Provimento à apelação e à remessa necessária para denegar a segurança do impetrante, reconhecendo a legalidade da inclusão do valor do ICMS, ICMS-ST da base de cálculo da CSLL e do IRPJ, na sistemática do lucro presumido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; 150, inciso IV; 153, inciso III; e 195, inciso I, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente